Tribunal: STF
Processo: ARE 1548746
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 15, fl. 5):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS-SPH. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O ESTADO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SERVIDOR QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO EXPRESSAMENTE INSTITUÍDO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO AUTOR PELO REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS TRABALHISTAS EM DEBATE, CONFORME JULGAMENTO DA ADI 5.690/RS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, HUGO GLIENKE alega ter o acórdão recorrido violado os art. 39, caput, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “a adoção do regime celetista aos aprovados no concurso de 2009 – como é o caso dos autos – encontra vedação no art. 39 da CF/88, não prevalecendo a ressalva constante do art. 281 da Lei Complementar Estadual n° 10.098/94” (Doc. 21, fl. 14).



    Afirma que “a contratação via regime celetista foi procedida desconsiderando o comando da Constituição Federal, que determina, notadamente para o concurso da parte recorrente, a contratação sob regime estatutário, visto a obrigatoriedade de Regime Jurídico Único de observância inequívoca desde o julgado nos autos da ADI n° 2.135/DF” (Doc. 21, fl. 14).



    Com base nesses fundamentos, conclui que “não é admitido o ingresso de servidores em entidade autárquicas e fundacionais através do regime jurídico distinto daquele aplicado à administração pública” (Doc. 21, fls. 13-14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, assegurando o reconhecimento do vínculo estatutário do recorrente com o Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 21, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o presente recurso não se enquadra na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, “d”, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal; e (b) incide, no caso, a Súmula 283 do STF (Doc. 25).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 27), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 10-12):



    “A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração da existência de repercussão geral, na forma do art. 102, § 3° da CF/88: [...]



    No mesmo sentido, assim estabelece o art. 1.035 do CPC:[...]



    Diante da ofensa a valores e princípios tão caros à salutar manutenção do Estado Democrático de Direito, é certo que a repercussão de aludida matéria transcende os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, e afetam um grande número de pessoas, surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade.



    A presente discussão será de importante repercussão, motivo que servirá para evitar tamanha arbitrariedade do Tribunal a quo em não prestar seu mister, qual seja, o de fazer justiça e o de insertos dirimir as controvérsias dentro da lei e da plena obediência aos ditames e valores no Texto Maior.



    Desta forma, resta demonstrada a relevância da questão, sendo certo, ainda, que a decisão recorrida afronta posicionamento pacífico desta Excelsa Corte, razão pela qual haverá de ser dado provimento ao presente Recurso Extraordinário pelo Pretório Excelso.



    É garantido constitucionalmente ao jurisdicionado ter suas teses examinadas via Poder Judiciário, sendo dever deste Poder, a motivação e fundamentação de suas decisões, conforme denota o art. 93, inciso IX da Carta Magna, inclusive, devendo este Egrégio Supremo Tribunal Federal, empreender uma discussão acerca dos limites e da qualidade da entrega da prestação jurisdicional nos processos.



    Repercutido social e juridicamente, encontra-se a necessidade de garantir ao jurisdicionado maior qualidade na prestação do ofício judicante, eis que a revisão dos fundamentos de uma ação é pressuposto do regular desenvolvimento do processo.



    Tal, demonstra-se pelo caráter público da questão à sua relevância na entrega da prestação jurisdicional, sendo incontestável a necessidade de que a controvérsia fosse analisada em sua totalidade, principalmente diante das consequências da sua omissão, como está ocorrendo no presente caso. Tal fato, portanto, afasta o caráter particular da discussão.



    A questão trazida nos autos busca, no mérito, a regularização funcional dos servidores autárquicos, vinculados à extinta Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH, através de reconhecimento de vínculo estatutário para com o Estado dada a inconstitucionalidade do art. 281 da Lei 10.098/94 ou, ainda, sua colisão com os termos da legislação federal de regência.



    Não restam dúvidas, portanto, quanto à presença da repercussão geral para a admissão do Recurso Extraordinário, posto que a controvérsia travada transcende ao direito subjetivo da parte litigante.



    Assim, ante a breve exposição apresentada, conclui-se que restou demonstrada a presença do requisito de repercussão geral. Pugna-se, portanto, pela admissão do presente Extraordinário, diante do cumprimento do requisito formal exigido pelo art. 102, § 3º da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 15, fls. 1-4):



    “A pretensão da parte autora não encontra respaldo legal.



    O autor prestou concurso público e foi contratado pela SPH sob o regime celetista, sendo admitido no ano de 2011 (evento 2, OUT5).



    A vinculação ao regime celetista estava expressamente prevista no Edital do concurso: [...]



    Logo, o autor prestou concurso para provimento de vagas a emprego público. O Edital convocatório não abriu concorrência para provimento de cargo efetivo, pelo regime estatutário.



    Sinalo os vetores da Súmula Vinculante 43, pela qual: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"



    Outrossim, na data do concurso, o Estado já possuía Regime Jurídico Único (LC 10.098/1994). Não é o caso, portanto, dos servidores celetistas que prestaram concurso antes da instituição do Regime Jurídico Único pelo ente público, sendo inviável a transposição do autor ou o reconhecimento do seu vínculo estatutário (pedido formulado nesta demanda).



    Por isso, o art. 281 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 expressamente excepcionou a aplicação do Regime Jurídico Único os empregados portuários e hidroviários, conforme o disposto no art. 281 da LC 10.098/94, até mesmo porque os demais cargos efetivos da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) foram extintos.



    Não há ilegalidade na Lei Estadual 14.983/2017 que extinguiu a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) e transferiu suas competências e atribuições à Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG), ficando seus servidores vinculados à Secretaria de Transportes. O art. 4º, §1º, determinava que os empregados da SPH que não foram estabilizados constitucional, legal ou judicialmente, deveriam ter seus contratos rescindidos no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.



    O autor foi contratado em 2011 e não tem direito à estabilidade.



    Vale ressaltar que a reclamatória trabalhista nº 0021492-98.2017.5.04.0007, ajuizada pela Federação Nacional dos Portuários, foi julgada improcedente (evento 2, OUT31). Ou seja, não houve naquela demanda o reconhecimento da nulidade do vínculo celetista, tampouco reconhecimento do vínculo estatutário, por exemplo, a amparar a declaração de incompetência do juízo trabalhista.



    Ademais, a ação coletiva nº 5072380-73.2020.8.21.0001 ajuizada pela Associação dos Servidores Hidroviários do RS (evento 2, OUT33), também proposta com fundamento na inconstitucionalidade da contratação pelo regime celetista prevista no art. 281 da LC 10.098/94, foi extinta.



    E como se não bastasse, a ADI 5.690, que versava sobre a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983/2017, foi julgada improcedente.



    No julgamento da ADI 5.690, o Supremo Tribunal Federal em que assentou a legalidade da submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT), julgando constitucional a extinção dos contratos determinada pela Lei nº 14.983/17, conforme ementa que segue:



    [...]



    Logo, ainda que tenha analisado a constitucionalidade da extinção dos contratos dos servidores não estáveis pela Lei Estadual nº 14.983/17, o Supremo Tribunal Federal admitiu a legalidade da contratação celetista do autor, inclusive afastando expressamente a possibilidade de reconhecimento do vínculo estatutário com fundamento na ADI 2.135, conforme trecho transcrito acima.



    [...]



    Assim, a Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 expressamente excepcionou a contratação por vínculo estatutário dos empregados portuários e hidroviários, conforme o disposto no art. 281, mantendo contratação pelo rito trabalhista, nos termos da Lei nº 4.860/1965.



    Aliás, a Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93), vigente na época da contratação do autor, - embora tenha revogado o Decreto nº 5/66, que instituía o regime celetista nos Portos, não revogou expressamente a Lei nº 4.860/1965, a qual possibilitava a contratação por emprego público.



    O art. 26 da Lei 8.630/93 especificou os cargos que deveriam ser contratados com vínculo empregatício, mas não conferiu taxatividade a ponto de vedar a contratação de servidores para outras funções por contrato de trabalho. Eventual contribuição previdência recolhida indevidamente em favor do IPERGS não tem o condão de autorizar o reconhecido do vínculo estatutário, sendo hipótese de devolução ao servidor, se for o caso.



    Por fim, ainda que fosse acolhida a ilegalidade da contratação do autor pelo regime trabalhista, por confrontar a Lei 8.630/93, o provimento judicial possível seria a anulação das contratações e a indenização rescisória do servidor, mas jamais a convalidação ou o reconhecimento de vínculo estatutário.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis Federais 4860/65 8630/93), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise de legislação local (Lei Complementar Estadual 10.098/94 e Lei Estadual 14.983/17), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do presente recurso passa necessariamente pelo reexame de fatos e provas, bem como das cláusulas do edital do certame público, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454/STF (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”).



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “d” do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente